Tribunal: STF
Processo: RHC 270952
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Regimental no HC 1.047.817/SP.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 
Colho da sentença (eDOC. 24):

“VALMIR TIAGO NEVES foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, 'caput', da Lei 11.343/06, acusado de no dia27 de fevereiro de 2025, às 21h02, na Travessa Copo de Leite, esquina com a Rua das Petúnias, s/nº, bairro Cidade Jardim, nesta cidade e comarca, trazer com ele, a consumo, ocultada nas vestes, 110 (cento e dez) porções de cocaína, com massa líquida de 27,5g (vinte e sete gramas e cinco decigramas), além de 11 (onze) porções de maconha TETRAHIDROCANABIDIOL (THC), com massa líquida de 15,4g (quinze gramas e quatro decigramas), prontas para a venda e entrega ao consumo de terceiros e que provocam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar”.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (eDOC. 25). 
No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator indeferiu liminarmente a ordem de habeas corpus (eDOC. 39). Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 62), nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. Quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 
2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que se mostra inviável o conhecimento do writ que pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. 
3. Agravo regimental desprovido”.

Nesta Corte, a Defensoria Pública alega (eDOC. 69) a possibilidade de superação do óbice (p. 3). 
Requer, assim, o provimento do recurso, para determinar ao STJ a análise do mérito. 
É o relatório.
Decido.	

De início, verifico que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado. 
Ademais, quanto à insuficiência probatória para a condenação, cito trechos do acórdão do Tribunal de origem (eDOC. 25, p. 10-11):

“Diante desses elementos, então, o que se vê é que as circunstâncias que cercaram a prisão indicam, com segurança, que a relevante quantidade de droga variada, apreendida em poder de sujeito que não comprovou qualquer atividade lícita (estava desempregado fls. 6) e estava foragido da justiça, era mesmo destinada à entrega para consumo de terceiras pessoas, de modo que a condenação pelo tráfico de drogas era mesmo de rigor”. 

As instâncias inferiores, mais próximas aos elementos de prova colhidos nos autos, mantiveram a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos delineados na inicial acusatória, considerando a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, as substâncias entorpecentes apreendidas (27,5g de cocaína e 15,4g de maconha), além de “que era foragido do sistema prisional com mandados de prisão pendentes, além de apresentar multirreincidência, com registros que indicam condenações anteriores, inclusive com possível reincidência específica em tráfico (Processo nº 1511222-96.2021.8.26.0019)” (eDOC. 24, p. 10). 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).

Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente